Tribunal: STF
Processo: ARE 1175092
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 10.838/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul protocolaram agravos voltados ao prosseguimento de extraordinários, formalizados, com alegada base na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio do qual reconhecido o direito à atribuição de pontos a candidatos, ante a anulação de questões no X Exame de Ordem Unificado. 
    Em 22 de novembro de 2019, os agravos foram desprovidos. Sobreveio a interposição de agravo interno pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. 
    Décio da Silva de Almeida, por meio de petição subscrita por advogado regularmente credenciado, busca a admissão no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. Junta procuração e documentos comprobatórios. 
    Afirma o interesse jurídico no deslinde da controvérsia, tendo em vista haver feito a mesma prova aplicada aos recorridos. Postula, considerado o princípio da isonomia, sejam-lhe estendidos os efeitos do decidido neste processo, com a consequente inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 1º a 8 de maio de 2020. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. É necessário observar a organicidade e a dinâmica do Direito, especialmente do instrumental. Está-se em sede extraordinária, não cabendo ampliar o polo ativo da demanda.
    3. Indefiro o pedido formulado. Devolvam ao requerente a peça apresentada.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator